Tribunal: TJES
Processo: 5036737-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036737-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036737-69.2025.8.08.0024

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RECORRIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra: LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e DER/ES contra sentença que anulou o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) do autor, por considerar que infrações de natureza administrativa (conduzir veículo sem licenciamento — art. 230, V, do CTB) não poderiam ser computadas para fins de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as infrações de trânsito classificadas como "administrativas" pelo entendimento doutrinário e jurisprudencial anterior devem ou não ser computadas no somatório de pontos para a instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, diante da ausência de distinção legal no Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define infração como a inobservância de qualquer preceito da lei ou de resoluções do CONTRAN, sem estabelecer distinção entre infrações de conduta ou administrativas para fins de pontuação (art. 161). A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN é explícita ao determinar que todas as infrações previstas no CTB devem ser consideradas para o cômputo de pontuação, exceto aquelas que já possuem penalidade de suspensão específica. O Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF) e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a aplicação das normas do CTB, sem distinção da natureza da infração, não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, mantendo-se a higidez do PSDD.

Tese de julgamento:
As infrações de trânsito de natureza administrativa, inclusive a prevista no art. 230, V, do CTB, são aptas a gerar pontuação para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, ante a ausência de distinção legal.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 161, 230, V, e 257, § 2º;

Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 7º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.10.2019;

STJ, AREsp 584.752/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.05.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
ADRIANO FERREIRA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, despiciendas outras considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para canelar o Processo de Suspensão do direito de dirigir número 2025 1VF7S. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 17875810), o recorrente alega que infrações administrativas devem ser utilizadas no cômputo para abertura do PSDD, considerando que se referem à segurança no trânsito.

O autor apresentou contrarrazões no ID 17875811.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto a preliminar de dialeticidade recursal, eis que o recurso apresentado ataca de forma adequada a sentença objurgada.

Da mesma forma, não há como sequer analisar a alegação de decadência do direito de punir, feita de forma genérica pelo recorrido em contrarrazões, eis que o mesmo sequer indica quais os marcos a serem analisados.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, observo que os requeridos instauraram o PSDD nº 2025-1VF7S, face ao autor, por ter atingido 21 pontos em sua CNH. Para chegar a esta pontuação duas das infrações se referem ao art. 230, V do CTB, que se refere a conduzir veículo
“que não esteja registrado e devidamente licenciado”
, conforme ID 17875790.

Recentemente, em reunião colegiada dos membros que atuam no sistema dos juizados especiais no Estado do Espírito Santo, fui convencido a mudar meu entendimento acerca do tema, considerando que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não estabelece nenhuma distinção entre infrações de trânsito e infrações administrativas para fins de pontuação.

O art. 161 do CTB define infração de trânsito como a inobservância de qualquer preceito do Código ou de resoluções do CONTRAN.

A Resolução no 723/2018 do CONTRAN é explícita ao determinar que todas as infrações previstas no CTB devem ser consideradas para o cômputo de pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário (art. 7º, § 4º), excetuando-se apenas aquelas que já preveem a suspensão por si sós.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, consolidou o entendimento de que inexiste ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das normas do CTB que não distinguem a natureza da infração para fins de restrição ao direito de dirigir. O STJ, em juízo de retratação (ex: AREsp 584.752/RS), adequou-se a essa orientação, reconhecendo a legalidade do cômputo de infrações administrativas em procedimentos de habilitação e suspensão.

Dessa forma, capitulo de meu entendimento anterior, eis que a regularidade documental (licenciamento) é requisito essencial para a segurança viária, permitindo a fiscalização e a repressão de ilícitos. O art. 257, § 2º, do CTB impõe ao proprietário a responsabilidade pela prévia regularização do veículo. Portanto, a infração do art. 230, V, é apta a gerar pontuação (7 pontos, gravíssima), revelando-se como incorreta a sua anulação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17875809, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Revogo a tutela de urgência deferida. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)